Tribunal: STF
Processo: RE 1385675
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental interposto pela UNIÃO em face de decisão monocrática (Doc. 151) por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário, mantendo o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 77) que reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 7º e 9º da Lei 9.717/1998 e também do Decreto 3.788/2001, assentando a inexistência de razão jurídica a fundamentar a negativa do ente federal para renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) em favor do Município de Umuarama ou emissão de um novo (fl. 7, Doc. 56).



    Nas razões recursais (Doc. 155), a parte agravante sustenta que pende de julgamento por esta SUPREMA CORTE o RE 1.007.271-RG (Tema 968, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2017), versando especificamente sobre a matéria debatida nos presentes autos - Competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados.



    Acrescenta que, diante da identidade da matéria objeto do presente Recurso Extraordinário com aquela abordada no Tema 968 da repercussão geral, requer, ao final, a devolução dos autos ao juízo de origem, até julgamento de mérito do referido precedente paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.007.271-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 968), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO FINANCEIRO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. NORMAS GERAIS. DESCUMPRIMENTO DE NORMA PELOS DEMAIS ENTES FEDERADOS. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP. LEI 9.717/1998. DECRETO 3.788/2001. PORTARIA MPS 204/2008 E ALTERAÇÕES.



    1. A controvérsia em tela consiste na constitucionalidade dos arts. 7º e 9º da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.788/2001, que institui o Certificado de Regularidade Previdenciária, no aspecto em que estabelecem medidas restritivas ao ente federado que não cumpra as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.



    2. A questão referente ao alcance da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária, ainda que de natureza sancionatória, no que diz respeito ao descumprimento das normas da Lei 9.717/1998 pelos demais entes federados, possui repercussão geral.



    3. Preliminar de repercussão geral reconhecida.”



    De fato, a controvérsia jurídica objeto deste processo coincide em todos os seus termos com aquela a ser examinada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de repercussão geral.



    Assim, reconsidero a decisão agravada, declaro prejudicado o presente Agravo Interno, e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.007.271-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN) – Tema 968 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente